Tribunal: STF
Processo: RE 71313
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-14
Data de publicação: 1972-03-14

Ementa:
EMENTA: - Locação - Falecimento do usufrutuário.
A morte do usufrutuário não rompe o contrato de locação mesmo que
 tenha
sido celebrado sem o consentimento do nu-proprietário.
Precedentes.
Recurso extraordinário conhecido e provido.